Tribunal: TJPA
Processo: 0001714-16.2011.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001714-16.2011.8.14.0043

APELANTE: ROMARIO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, I E II DO CPB – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO – READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – IMPROVIMENTO.

1. Absolvição ante a insuficiência de provas:
A sentença combatida reconheceu a autoria do apelante pela prática do crime de roubo, após constatar que a vítimas ouvida durante a
persecutio criminis in judito
foi clara ao sinalizar que o recorrente praticou o crime em tesilha, bem como restou clara a materialidade do delito, Auto de apresentação e Apreensão do bem (ID. Nº 4993275. fls. 21), Auto de entrega (ID. Nº 4993275. fls. 31), tornando inviável o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência probatória;

2.
Desclassificação para roubo simples
: É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seu comparsa, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a tese de desclassificação para o crime de roubo simples;

3. Revisão da dosimetria da pena:
Analisando cuidadosamente os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo
a quo
referente as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB
,
constato a presença de 02 (dois) circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e consequências do crime). Desse modo, entendo que deve ser reduzida a pena-base fixada na sentença no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão. Após análise das fases, restou a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 dias-multa;

4. Readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto:
O artigo 33, §2, “c” do CPB, somente autoriza o início do cumprimento da pena no regime aberto se a reprimenda aplicada for inferior a 04 anos, o que não ocorreu no presente caso.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dou-lhe parcial provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ROMARIO NASCIMENTO DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Portel, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II do CPB.

Narra a denúncia, que na data do dia 04 de setembro de 2011, por volta das 21h30min, a vítima encontrava-se na Rua Rita Elza, próximo ao campo do Maconhão em companhia de sua namorada Janiely e de seu amigo Cametá, quando o Réu e seu comparsa chegaram em uma motocicleta HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, de cor vermelha, placa NTA 7769, ocasião em que seu comparsa, desceu da motocicleta com um revólver em mãos e anunciou o assalto, levando os aparelhos celulares da vítima. Durante a ação delituosa, o Réu fazia cobertura e aguardava com a motocicleta ligada.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II do CPB, a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 133 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição, nos termos do artigo 386, VII do CPP. Alternativamente, Desclassificação para roubo simples; redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal e readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, do presente recurso de apelação.

É o relatório para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ABSOLVIÇÃO.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A sentença combatida reconheceu a autoria do apelante pela prática do crime de roubo, após constatar que a vítimas ouvida durante a
persecutio criminis in judito
foi clara ao sinalizar que o recorrente praticou o crime em tesilha, bem como restou clara a materialidade do delito, Auto de apresentação e Apreensão do bem (ID. Nº 4993275. fls. 21), Auto de entrega (ID. Nº 4993275. fls. 31), tornando inviável o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência probatória.

Conforme explanado na sentença condenatória, verifica-se que a vítima Miguel da Luz de Jesus em Juízo, descreve com detalhes a empreitada criminosa:

“(...) Que por volta das 18h estava em frente à casa de sua namorada, na Rua Rita Elza, no Bairro da Cidade Nova, em companhia de um amigo conhecido como CAMETÁ, momento em que estava enviando músicas de um celular para outro, quando chegaram dois rapazes numa motocicleta. O Réu estava de camiseta, bermuda e sandália. Se recorda bem do Réu, em razão do mesmo trabalhar de mototaxista. A motocicleta era uma fan vermelha. O comparsa do Réu desceu da motocicleta com a arma em mãos e pediu os celulares. Conseguiu visualizar bem o rosto do Réu antes de empreenderem fuga. Em razão de ter reconhecido o Réu, decidiu ir até a orla da cidade para tentar encontra-lo, pois imaginou que o mesmo podia passar por aquele local como mototaxista. Aguardou alguns minutos, quando avistou o Réu com vestuários diferentes do momento do assalto, e lhe chamou como se fosse um passageiro. Antes de encontrar o Réu, avisou o ocorrido a uma guarnição da polícia militar que se encontrava na orla. Quando o Réu parou a motocicleta, o questionou sobre o assalto que havia sofrido, momento em que o Réu quis o agredir, e foi preso pelos policiais. O Réu no momento da abordagem não estava com nenhum celular, mas a polícia no outro dia, conseguiu recuperar dois aparelhos celulares. Foram subtraídos 3 (três) aparelhos celulares. Conhece o Réu como AMARELINHO. Um dos aparelhos celulares recuperados pertence à sua namorada. Os aparelhos recuperados valiam à época uns R$ 300,00 reais cada. Acredita que o aparelho celular que não foi recuperado valia uns R$ 250,00 reais. A arma de fogo foi apontada em direção a sua cabeça”.

O Investigador de Polícia Simão Casseb de Abreu disse que:

“(...) no dia dos fatos estava em plantão, e que além da vítima, mais duas pessoas foram até a delegacia relatar que teriam sido vítimas do Réu. O Réu teria levado três aparelhos celulares da vítima. Recorda-se que a vítima reconheceu o Réu antes mesmo da sua prisão. O Réu agiu na companhia de um indivíduo não identificado. Romário foi preso. A vítima teve seus objetos parcialmente recuperados. O Réu não parecia estar muito normal. Já conhecia o Réu de outras denúncias.”

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima aponta com segurança o apelante como autor do delito. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...);
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 120/126, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES.

De igual maneira, não tem fundamento o pedido de desclassificação para o crime de roubo simples.

Em suas razões recursais, a defesa requereu a desclassificação da conduta para roubo simples, alegando a inexistência de provas suficientes acerca da majorante de uso de arma e concurso de agentes.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração da vítima acima transcrita, denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no
crime
e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

No tocante à majorante do concurso de pessoas do crime de roubo, entendo plenamente configurada. A prova dos autos confirma que o roubo foi consumado com a participação efetiva de dois réus envolvidos, conforme bem delineado nas provas dos autos, embora o segundo envolvido não tenha sido localizando, nem identificado, a vítima foi contundente em afirmar que houve participação de mais uma pessoa no evento delituoso, configurando, assim o concurso de agentes, quando há planejamento em conjunto e com antecedência para concretização de designo criminoso.

Assim, não cabe a desclassificação para o delito de roubo simples, não havendo como enquadrar as ações do apelante neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos confirma a ocorrência de ambas as causas de aumento de pena

disposta no artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, conforme as provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa descrita na denúncia.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Neste particular, requer o apelante a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (fls. 120/126), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à conduta social e consequências do crime, vejamos:

“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal; o Réu não possui
antecedentes
criminais; sobre a
conduta social
do agente é censurável, vez que no processo consta, além da presente ação penal, mais 2 (dois) procedimentos penais, conforme à fl. 109, a indicar uma conduta social transgressora; quanto a
personalidade
poucos elementos foram coletados a respeito; o
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, sendo que constituem em causas de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento para não ocorrer em bis in idem; o crime produziu
consequências
negativas, uma vez que a vítima teve seus bens parcialmente recuperados, ao tempo em que, de modo algum, contribuíram às suas práticas. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para cada um dos crimes de roubo em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Concorrendo, no entanto, para todos os crimes, as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do parágrafo 2º do artigo 157, do Código Penal, conforme restaram evidenciadas no bojo desta decisão, aumento as penas anteriormente dosadas no patamar de 3/8 (três oitavos), diante dos fatos e fundamentos já declinados, ficando o Réu definitivamente condenado a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois ) dias de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa. (...)”

A sentença condenatória fixou a pena-base pelo crime de roubo em 05 anos 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 dias-multa.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os referidos vetores não se mostram suficientes para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Quanto a conduta social, tenho que diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389),
"conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". (STJ -
Recurso Especial Nº 1.794.854 - DF (2019/0035557-1); Terceira Turma; Relatora Ministra Laurita Vaz; julgado em 23 de junho de 2021).

No que concerne à vetorial “consequências do crime
”
, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, o que não ocorreu no autos.

Realiza-se, então, a nova dosimetria da pena.

Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão pela qual reduzo o
quantum
estabelecido pelo Magistrado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes.

No presente caso, mantenho as causas de aumento em 3/8 (três oitavos), visto que restou plenamente caracterizada a prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes, de modo que a conduta delituosa se amolda perfeitamente à tipificada no art. 157 §2º, I e II do CP, razão pela qual a pena há de ser aumentada no patamar 3/8 (três oitavos), frente a gravidade da ação criminosa, levando em consideração que o crime foi cometido pelos réus com a utilização de arma de fogo, causando enorme pavor às vítimas, as quais não tiveram qualquer chance de defesa, ou ainda, de fugir da situação.

Dessa maneira, fixo a
penal final, concreta e definitiva
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime de cumprimento inicial de pena no
semiaberto
.

Mantenho as demais cominações aplicadas pelo Magistrado sentenciante

Quanto a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, tal pleito não merece prosperar.

O artigo 33, §2, “c” do CPB, somente autoriza o início do cumprimento da pena no regime aberto se a reprimenda aplicada for inferior a 04 anos, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, corroborando parcialmente com o ilustre parecer ministerial, conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena, para torná-la definitiva e final em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo os demais termos da sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/08/2022